Tribunal: TJDFT
Processo: 0763438-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">2. Alega a parte ré/recorrida que houve omissão no acórdão recorrido ao deixar de manter a fixação dos honorários advocatícios recursais anteriormente fixados em 10% (dez por cento) em seu favor.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">3. O acórdão constante do ID 34226607 foi omisso ao deixar de manter a fixação dos honorários de sucumbência já deferidos e a suspensão de sua exigibilidade consoante os art. 55 da Lei 9.099/95 e 98 do CPC. Assim, de se acolher os Embargos de Declaração para sanar a omissão, conferindo-lhes efeitos infringentes, para retificar o item 7 do acórdão, de forma que passe a constar a seguinte redação: “(...) Mantenho a condenação da parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, outrora deferida”.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos do item 3.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">5. Custas e honorários advocatícios já fixados.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">